Tribunal: TJMT
Processo: 1017745-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017745-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), TANCREDO TAVARES LOPES - ME - CNPJ: 20.514.973/0001-56 (AGRAVANTE), TONDORF & DELBEN LTDA - EPP - CNPJ: 37.449.592/0001-33 (AGRAVADO), TANCREDO TAVARES LOPES - CPF: 010.478.111-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), CAIQUE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - CNPJ: 31.726.312/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TTL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 36.576.651/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DAS COMISSÕES MENSAIS DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS – POSSÍVEL HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO DEVEDOR – FILHO PORTADOR DE TEA – EXISTÊNCIA DE OUTRA PENHORA SOBRE OS MESMOS VALORES – ART. 833, IV, DO CPC – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Verificando-se que os valores penhorados correspondem à atividade exercida exclusivamente pelo empresário individual, cujo rendimento mensal destina-se ao sustento familiar, inclusive de filho com deficiência, mostra-se plausível a alegação de natureza alimentar das verbas, atraindo a incidência do art. 833, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TANCREDO TAVARES LOPES – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 1037713-22.2019.8.11.0041, movida por TONDORF & DELBEN LTDA – EPP, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, afirmando que os documentos acostados aos autos não comprovariam a alegada hipossuficiência econômica do executado, tampouco que a constrição dos valores comprometeria o mínimo existencial do devedor. Rejeitou, assim, o caráter alimentar dos valores recebidos, autorizando a continuidade da penhora.

Em suas razões recursais a parte agravante impugna a decisão judicial que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) das comissões mensais percebidas junto à empresa Irmãos Fischer S/A Indústria e Comércio, ao fundamento de que tais valores possuem natureza alimentar, sendo impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Alega, também, que a empresa agravante consiste em empresa individual, cujo faturamento corresponde exclusivamente ao labor pessoal de seu único titular, Sr. Tancredo Tavares Lopes, que, inclusive, possui filho portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), dele dependendo para o sustento familiar.

Sustenta, ainda, que já há penhora em curso sobre os mesmos proventos, nos autos do processo n.o 1025707-12.2021.8.11.0041, que tramita na 6a Vara Cível de Cuiabá/MT.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo, com a desconstituição da penhora incidente sobre as comissões mensais, reiterando a alegação de que os valores constituem única fonte de sustento da família.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, declarando a desconstituição da penhora determinada, em razão de sua manifesta ilegalidade, excessividade e ofensa ao mínimo existencial.

Liminar recursal deferida (ID 291668386).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 291846861).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 297317391).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Isto porque no caso concreto, extrai-se dos autos que o agravante é empresário individual, cuja empresa atua exclusivamente na atividade de representação comercial, sendo ele o único responsável pelas atividades e o único beneficiário das comissões recebidas.

Como se sabe, o empresário individual responde ilimitadamente pelas obrigações decorrentes da empresa, não havendo distinção entre o seu patrimônio pessoal e o da firma, nos termos do art. 966 e seguintes do Código Civil.

Apesar disso, a jurisprudência vem reconhecendo que, quando as receitas da empresa individual decorrem exclusivamente do esforço pessoal do titular, tais valores podem revestir caráter alimentar, atraindo a proteção conferida pelo art. 833 do CPC.

O mencionado dispositivo assim dispõe:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, cabendo relativização em hipóteses excepcionais, tal relativização exige a demonstração de que a penhora não compromete a dignidade do devedor e de sua família – o que não se verifica, de plano, no presente feito.

Com efeito, o agravante alega possuir um filho com deficiência, que demanda cuidados permanentes, o que agravaria sua necessidade financeira.

Não obstante, a decisão agravada reconheceu a ausência de comprovação documental específica dessa condição e presumiu, sem instrução mais aprofundada, que o padrão de vida do agravante não se compatibilizaria com o alegado estado de vulnerabilidade.

A nosso ver, essa análise demanda instrução probatória mais detida, pois os elementos indicativos de possível caráter alimentar dos valores penhorados e potencial comprometimento do mínimo existencial da família do agravante, ainda que controvertidos, justificam a suspensão cautelar da constrição.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 291668386
para vedar, por ora, o desconto de 30% das comissões percebidas pelo agravante junto à empresa Irmãos Fischer S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025